Tribunal: TJDFT
Processo: 0756849-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0756849-62.2022.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIVALDO DE ARAUJO SANTOS SILVEIRA APELADO: MOHAMED DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por ELIVALDO DE ARAUJO SANTOS SILVEIRA contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo recorrente contra MOHAMED por incursão ao art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 43163407). Nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por três Juízes em exercício no primeiro grau e jurisdição, reunidos na sede do Juizado. À luz desse permissivo legal, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea “b”, a competência da Turma Recursal para julgar: “apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime”. Como se observa, a decisão de rejeição da queixa-crime ora impugnada foi proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. Além disso, extrai-se dos autos que o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais (ID 43165523). Assim, verifica-se a incompetência desta c. 3a Turma Criminal para processar e julgar o presente recurso. Ante o exposto, determino a remessa do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador